Tribunal: TJDFT
Processo: 0716470-93.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-07-15

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. TUTELA DE URGÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO A DIREITOS DE VIZINHANÇA. REQUISITOS LEGAIS NÃO DEMONSTRADOS. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. Sem que estejam perfeitamente delineados nos autos a probabilidade do direito e o risco de dano, na forma do artigo 300 do Código de Processo, não se legitima a concessão de tutela provisória de urgência "inaudita altera pars".

II. O deferimento da tutela de urgência antes da citação, por diferir o contraditório, tem caráter excepcional e só deve ser admitida quando restar demonstrada a probabilidade do direito e, sobretudo, risco de dano de tal modo pronunciado que não possa aguardar o exercício do direito de defesa pelo réu.

III. Não se pode ter por configurada a probabilidade do direito na hipótese em que a prova documental produzida com a petição inicial, conquanto demonstre que os vizinhos têm manifestado contrariedade com o uso do imóvel pelo réu, não permite concluir, com a segurança necessária, o desrespeito sistemático às normas jurídicas que disciplinam o direito de vizinhança.

IV. À falta dos pressupostos legais, deve ser mantido o indeferimento da tutela provisória de urgência que objetiva limitar o uso do imóvel pelo proprietário.

V. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido.